Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002613-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA - CPF: 960.717.371-68 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002613-90.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – SEGURO GARANTIA – INADIMPLEMENTO – SEGURADORA QUE PRETENDE O RESSARCIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO – VIA ELEITA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A endossatária do título, ao adimplir sua obrigação securitária, arcando com o débito de terceiro, sub-roga-se de pleno direito nos direitos em favor de quem pagou.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002613-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Nadia Reolon Costa Oliveira
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que emitiu a Cédula de Produto Rural em favor da empresa Eplo Trading S.A., que endossou referida cédula em favor da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Complementa que após a emissão da referida cédula, foi feita a contratação de um seguro garantia, consubstanciado na apólice n. 762/2001/000003/01, tendo como estipulante e tomador ela própria e como segurado a empresa Eplo Trading S.A..

Diz que diante da contratação do seguro, a agravada figurou como garantidora do adimplemento da cédula de produto rural e com o endosso para a Gradual Corretora, esta passou a figurar como segurada/beneficiária do seguro garantia por ela emitido.

Informa que, uma vez ocorrido o sinistro, vale dizer, o inadimplemento da cédula rural, a Gradual Corretora notificou a garantidora ora agravada para pagamento do seguro garantia, sendo pago em seu favor, o valor de R$ 600.000,00.

Aduz que, ainda que tenha se sub-rogado nos direitos de crédito do credor (Gradual), não passou a ser contratante da cédula rural, de maneira que não pode exercer o seu direito de regresso pela mesma via executiva.

Explica que nos termos do art. 786 do CC, ao sub-rogante não se transfere a condição subjetiva de detentor do título exequendo em face do sub-rogado, mas os direitos oriundos da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o beneficiário do seguro,
“razão pela qual não se deve admitir que a seguradora execute em face do executado o título que, em verdade, foi emitido em favor do beneficiário do prêmio, o qual foi devidamente pago, cabendo à seguradora ajuizar a respectiva ação de regresso em face do causador dos danos nas vias ordinárias”
.

Realça, assim, que a discussão gira em torno da inexistência de sub-rogação da relação jurídica subjetiva do detentor do título, ao passo que, uma vez liquidado o título com o pagamento do prêmio do seguro, referido título foi extinto.

Anota, ainda, que sua obrigação não se vincula mais ao objeto do contrato (cédula rural), mas ao ressarcimento à seguradora da quantia que pagou a título de indenização securitária.

Requer o provimento do recurso a fim de acolher a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a nulidade do processo executivo, com a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id. 159834167). Defende o pleno direito a sub-rogação, como disposto nos arts. 346 e 349, de modo a transferir
“ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores”
. Realça que a Súmula 188 do STF que atribui ao segurador a ação regressiva contra o causador do dano, não significa limitação ao direito do segurador no manejo do feito executivo. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002613-90.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Nadia Reolon Costa Oliveira.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., na qual alega ser credora da importância de R$ 600.000,00, crédito oriundo de liquidação da Cédula de Produto Rural Financeira n. 0157/2004, vencida em 31/05/2005, calçada por seguro garantia de modo a assegurar que, na hipótese de descumprimento de suas obrigações para com a entidade segurada, no caso a Eplo Trading S.A., esta fosse indenizada pela companhia seguradora.

Consta que a credora Eplo Trading S.A. endossou o título em favor de Gradual Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários em 31 de maio de 2005, que diante do inadimplemento da obrigação por parte da emitente da CPR, ora agravante, recebeu o valor do seguro contratado pela aqui agravada.

Nesse contexto, a seguradora ingressou com a ação executiva a fim de receber o valor pago ao segurado credor.

Em Exceção de Pré-Executividade, a devedora, ora agravante, alega a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a seguradora agravada se utilizou da ação executiva como via oblíqua ao exercício do direito de regresso.

A controvérsia cinge-se, assim, em verificar se adequada a via executiva para receber valor da indenização paga ao segurado, decorrente da sub-rogação da seguradora em relação ao direito material vinculado ao contrato de seguro
.

Pois bem. Ao ser acionada a quitar o valor relativo ao seguro vinculado a cédula de produto rural na importância de R$ 600.000,00, a seguradora, ora agravada, se sub-rogou nos direitos da endossatária do título, no caso, Gradual Corretora de Câmbio, títulos e Valores Mobiliários Ltda., o que a legitimou a exercer o direito, nos termos do art. 786, caput do CC.

Isto porque, ao quitar o valor do prejuízo havido, nos lindes do importe do contrato, a rigor o segurador está pagando dívida de terceiro, aquele causador do dano ao segurado.

Vale dizer, o valor exequendo consubstancia-se no montante pago pela seguradora a endossatária, nos limites da apólice de seguro. Desta feita, basta a comprovação do pagamento do valor da indenização, que é o valor exequendo.

De relevo o disposto nos arts. 346, III e 349 do CC:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

...

III – do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

E é incontroverso que há nos autos da ação de execução, comprovação do valor pago pela seguradora a título de indenização securitária.

Desta feita, há de se concluir pela adequação da via eleita, bem como que a obrigação é líquida, certa e exigível.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023